Tribunal: TJBA
Processo: 8000561-63.2023.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000561-63.2023.8.05.0260 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENEDITO DESIDERIO JARDIM Advogado(s): JOAQUIM DANTAS GUERRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA NO SUPOSTO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONSUMIDOR IDOSO, MORADOR DE ZONA RURAL. CONDIÇÃO DE HIPERVUNRABILIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA, DEFERIDA NUM PRIMEIRO MOMENTO E INDEFERIDA POSTERIORMENTE EM AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I - CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos materiais e morais. 2. O autor, ora recorrente, lavrador aposentado e morador de zona rural, nega ter firmado contrato de empréstimo consignado e impugna a assinatura aposta no instrumento apresentado pelo banco. 3. O juízo de origem, num primeiro momento, deferiu a produção de prova pericial (exame grafotécnico) e, posteriormente, em audiência, indeferiu pleito autoral neste mesmo sentido, julgando antecipadamente a lide, fundamentando a validade do negócio jurídico na comparação visual das assinaturas e no depósito de valores em conta bancária do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber: a) se a análise visual de assinaturas realizada pelo magistrado ("a olho nu") é suficiente para validar contrato bancário cuja autenticidade é contestada; b) se o indeferimento da perícia grafotécnica requerida tempestivamente configura cerceamento de defesa; c) se houve a correta aplicação do ônus da prova conforme o Tema 1061 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, uma vez impugnada a assinatura pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade. 6. O julgamento antecipado da lide fundamentado na semelhança visual das grafias, sem o suporte de conhecimento técnico especializado em grafotecnia ou documentoscopia, revela-se temerário e insuficiente para dirimir o ponto fático controvertido, especialmente quando a parte autora aponta disparidades caligráficas específicas. 7. O indeferimento da prova técnica, após a instituição financeira ter deixado de adiantar os honorários periciais, seguido de sentença desfavorável ao consumidor hipervulnerável, caracteriza evidente cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF). 8. Precedentes deste Tribunal reforçam a necessidade de anulação do julgado para a reabertura da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido, para: a) acolher a preliminar de cerceamento de defesa; b) anular a sentença; c) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica. Tese de julgamento: "1. É indispensável a realização de perícia grafotécnica quando o consumidor, idoso e hipervulnerável, impugna expressamente a autenticidade de assinatura em contrato bancário, não sendo a comparação visual pelo magistrado meio de prova suficiente para suprir a necessidade de perícia técnica. 2. O indeferimento de prova técnica essencial para o deslinde de controvérsia acerca de fraude documental configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença por error in procedendo". Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 429, II e 464; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); Tribunal de Justiça da Bahia, Apelações nºs 8002269-15.2023.8.05.0078, 8000679-23.2022.8.05.0018, 8001619-51.2023.8.05.0018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000561-63.2023.8.05.0260, em que figuram como Apelante BENEDITO DISIDERIO JARDIM e como Apelado BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e, por consequência, cassar a sentença primeva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da instrução processual. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA